Tribunal: TJBA
Processo: 8026881-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026881-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA Advogado(s): LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LORENA DE SOUZA CECI, CARINA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA Advogado(s):ROBERTO ALVES FEITOSA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, determinou a limitação de descontos em folha de pagamento ao percentual de 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta da autora. A agravante sustenta a legalidade dos descontos com fundamento em autorização contratual e norma estadual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é juridicamente possível a limitação judicial de descontos autorizados por associação de classe, diante da alegação de superendividamento da consumidora; (ii) subsiste interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, após o julgamento colegiado do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC a tutela do superendividamento e a proteção ao mínimo existencial como direito básico do consumidor, autorizando medidas judiciais de readequação de dívidas. 4. A prova documental indica comprometimento excessivo da renda da autora, justificando a intervenção judicial para limitar os descontos a 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta, sem afastar a obrigação de pagamento. 5. A jurisprudência permite a limitação judicial de descontos mesmo diante de autorizações contratuais, quando evidenciado risco à dignidade do consumidor. 6. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo deve ser reconhecido como prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, com base no art. 1.021, § 1º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. É admissível a limitação judicial de descontos em folha de pagamento quando evidenciada situação de superendividamento do consumidor, com base na Lei nº 14.181/2021, a fim de assegurar o mínimo existencial. 2. É prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indefere pedido de efeito suspensivo, quando o mérito do agravo de instrumento é julgado colegiadamente.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, XI, 54-A a 54-G; CPC, arts. 300 e 1.021, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2097523-12.2022.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 14.06.2022; TJRS, AI nº 5047234-14.2022.8.21.7000, Rel. Des. Maria Ines Claraz de Souza Linck, j. 25.04.2022. Visto, relatado e discutido estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026881-86.2025.8.05.0000, sendo Agravante a Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia – ASSEBA e Agravada a Maria José da Silva Ferreira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto. Presidente/Relator